Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: Direito civil. Processual civil. Apelação. Execução ajuizada antes da homologação do plano de recuperação judicial. Art. 59 da Lei 11.101/2005. Novação. Perda superveniente do interesse processual. Extinção sem resolução do mérito. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito, ante a homologação de plano de recuperação judicial posterior, nos termos do disposto no art. 59 da Lei de Falências. Alega-se que, posteriormente à homologação do plano de recuperação judicial, foi comprovado que o pagamento do débito se realizou.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual o fundamento adequado para a extinção do processo executivo quando da homologação do plano de recuperação judicial posterior ao ajuizamento da execução.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 59, da Lei de Falências, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos existentes ao tempo da sua deflagração e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Ademais, a natureza jurídica da decisão judicial que concede a recuperação judicial é de título judicial em favor do credor. Uma vez habilitado o crédito perante o juízo da falência, não subsiste o interesse processual, nos termos do disposto no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
4. Não cabe a alteração da fundamentação da sentença que extinguiu o processo, uma vez que, primeiro, faltou interesse processual, momento em que o processo já não deveria mais prosseguir e, posteriormente, sobreveio a alegação de cumprimento da obrigação, nos termos do disposto no plano de homologação da recuperação judicial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “Sobrevindo homologação do plano de recuperação judicial que englobe o crédito vindicado, não subsiste o interesse processual no prosseguimento do processo executivo, que deve ser extinto sem resolução do mérito, conforme inteligência do art. 59 da Lei de Falências.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei de Falências, art. 59; Código de Processo Civil, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1735905, 0732059-30.2020.8.07.0001, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023; TJDFT, Acórdão 1408285, 07161651920178070001, Rel. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022.